Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-80.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021600-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 384.158.871-91 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O acórdão reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado e afastou a possibilidade de sua conversão judicial em empréstimo consignado comum, com consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à alegada ausência de apresentação do instrumento contratual e de documentos comprobatórios da contratação; e (
ii
) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. No caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia devolvida em sede de apelação, consignando que a própria autora reconheceu a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado, insurgindo-se apenas contra a natureza jurídica da avença e os encargos da modalidade contratual.

5. A decisão colegiada concluiu que, inexistindo alegação de fraude ou vício de consentimento, não é juridicamente possível converter contrato válido de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades contratuais estruturalmente distintas e admitidas pelo ordenamento jurídico.

6. A alegação de ausência de enfrentamento da insuficiência documental não configura omissão, pois o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia a partir das premissas fáticas reconhecidas nos autos, não sendo exigível que o julgador rebata individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos declaratórios opostos com finalidade de reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.680.921/MG; TJMT, ED no AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no AI nº 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VERA LUCIA DA SILVA GONÇALVES contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por BANCO AGIBANK S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação “Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1021600-80.2025.8.11.0041), ao reconhecer a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, afastando, por conseguinte, a restituição de valores e invertendo os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 344979878).

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão e obscuridade (art. 1.022, I e II, CPC), ao argumento de que o acórdão embargado teria consignado a regularidade da contratação e o livre consentimento da consumidora sem que a instituição financeira houvesse apresentado o contrato, os comprovantes de pagamento e demais documentos relacionados à avença.

Alega que restou configurada violação ao dever de transparência, à disciplina do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, ainda, a necessidade de enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanado o alegado vício e restabelecida a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo de origem (cf. Id. nº 347477366).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (cf. Id. nº
348975397
).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026